Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019557-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), SHAYENNE CASTILHO SAMPAIO - CPF: 032.467.121-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
–
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Nos termos do § 1º do
artigo 1.021 do CPC,
n
a petição de Agravo Interno, o Recorrente impugnará, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada, de modo que, não o fazendo, o Recurso há de ser desprovido
.

Demais disso, a Reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita, não sendo sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Colegiado:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Shayenne Castilho Sampaio, contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu a petição inicial da Reclamação n. 1019557-07.2022.8.11.0000, sobre o fundamento de estar sido utilizada como sucedâneo recursal.

A Agravante reiterou, em síntese, os fundamentos de mérito da Reclamação e postulou, então, pelo provimento do Recurso, “para receber e processar a presente Reclamação 1019557-07.2022.8.11.0000, e na sequencia após a citação do Réu, que seja julgado procedente a presente Reclamação, nos termos do artigo 992 do CPC, para o fim de cassar o v. acórdão id. 143773167 do processo 1059477-64.2019.8.11.0041, substituindo pelo aresto colegiado, para, em prestigiar a literalidade do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e a tese repetitiva adotada pelo STJ e Tema 308 do STF, e demais precedentes ditados daquela Corte, para condenar o Município de Cuiabá nos termos da peça exordial, para declarar a nulidade da contratação e que seja reconhecido o vínculo de emprego, devendo ser anotada a CTPS da Reclamante, ante a devida contraprestação, garantindo a Reclamante todas as verbas pecuniárias devidas, e também das demais verbas asseguradas no art. 7º e 39, § 3º da Carta Magna”.

O Agravado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Colegiado:

Como visto, Shayenne Castilho Sampaio ergue-se contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu a petição inicial da Reclamação n. 1019557-07.2022.8.11.0000.

Denota-se dos autos que a Agravante formulou a referida Reclamação contra a decisão, da lavra da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado n. 1059477-64.2019.8.11.0041, interposto pela Reclamante, e reconheceu a legalidade da contratação temporária firmada com o Município de Cuiabá.

A Reclamante sustentou, em síntese, que, “ao considerar a legalidade do contrato da Reclamante, qual foi contratada sem aprovação em concurso público, contraria as hipóteses do artigo 2º da Lei 8745/90, em razão que a Reclamada não comprovou a necessidade temporária de excepcional interesse público, ou seja, não justifica a destinação ao suprimento de necessidade administrativa e nem comprova as circunstâncias que de caráter emergencial para a contratação da Recorrente e de demais trabalhadores”.

Defendeu, ainda, “que o entendimento aplicado no acórdão reclamado, destoa a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, onde se concluiu que os servidores contratados de forma irregular sem aprovação em concurso público e sem a comprovação de caráter excepcional, tem o direito ter a declaração de nulidade do seu contrato de trabalho e consequente recolhimento do FGTS período”.

Argumentou, também, que “o próprio Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em sede de repercussão geral, RE 705140, fixou tese, reconhecendo a nulidade das contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

Requereu, então, que “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, nos termos do artigo 992 do CPC, para o fim de cassar o v. acórdão id. 143773167 do processo 1059477-64.2019.8.11.0041 substituindo pelo aresto colegiado, para, em prestigiar a literalidade do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e a tese repetitiva adotada pelo STJ, e demais precedentes ditados daquela Corte, para condenar o MUNICIPIO DE CUIABÁ nos termos da peça exordial, para declarar a nulidade da contratação e que seja reconhecido o vínculo de emprego com data de 02/01/2015 a 20/12/2015, devendo ser anotada a CTPS da Reclamante, ante a devida contraprestação, garantindo a Reclamante todas as verbas pecuniárias devidas, e também das demais verbas asseguradas no art. 7º e 39, § 3º da Carta Magna”.

Em contato inaugural com o feito, indeferi a petição inicial, pois compreendi que a Reclamação
foi utilizada como sucedâneo recursal.

Contra essa decisão, a Recorrente interpôs o presente Agravo Interno, limitando-se a reiterar os fundamentos expostos na Reclamação.

Esse o contexto jurídico processual.

Eminentes pares.

Adianto, desde logo, que o Recurso não merece provimento.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.021 do CPC, ao tratar do Recurso de Agravo Interno, dispõe, no seu § 1º, que, “n
a petição de agravo interno,
o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos da decisão agravada
”. (Destaquei).

Ocorre que, na espécie, c
omo se nota, a Recorrente não impugnou, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada, mas limitou-se, apenas, a reiterar os fundamentos da sua Reclamação, de modo que o Recurso não merece ser provido.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUPRIMENTO DAS GARANTIAS REAIS E FIDUJUSSÓRIAS – NOVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO – REEDIÇÃO DA MATÉRIAS TRAZIDA NA APELAÇÃO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de apelação e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

(N.U 0010248-70.2018.8.11.0015, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Não bastasse, como registrei na decisão recorrida, a hipótese não admite a utilização da Reclamação.

Com efeito, o artigo 988 do CPC dispõe:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
.

Conforme extrai-se dos autos, a Turma Recursal entendeu, diante do conjunto probatório, que o contrato temporário firmado entre a Reclamante/Agravante e o Município de Cuiabá foi legal, logo, não há falar-se no pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias.

Desse modo, o entendimento adotado por aquela Turma não destoa da orientação firmada por este TJMT, pelo STJ e pelo STF, acerca do tema, no sentido de que somente haverá o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS no caso de ser declarada nula a contratação temporária.

Registro, por oportuno, que, seria o caso do cabimento da Reclamação na hipótese de a Turma Recursal reconhecer a ilegalidade da contratação e não determinar o pagamento das referidas verbas, o que, como visto, não ocorreu.

O que pretendeu a Agravante, na realidade, com a Reclamação, não é confrontar a tese jurídica aplicada pela Turma Recursal para a solução da controvérsia, ou demonstrar a violação à autoridade de decisão firmada
em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas,
mas revolver o conjunto fático-probatório, para que seja declara a ilegalidade da referida contratação temporária, e, partir daí, buscar o recebimento das verbas trabalhistas e rescisórias, cuja postulação, a toda evidência, é inviável na Reclamação, já que ela não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, ou instrumento destinado ao reexame dos elementos probatórios.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE SUPERIOR PROFERIDA NO CASO CONCRETO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 988 DO CPC/2015. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL INADEQUAÇÃO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela é originada.
Não tem cabimento para avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem, nem é adequada à preservação da jurisprudência do STJ ou, ainda, como sucedâneo recursal
.

3. In casu, a Reclamação foi proposta com a pretensão de demonstrar que o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul não está em consonância com a jurisprudência desta do STJ. Todavia, nos termos da orientação consolidada nesta Corte Superior de Justiça "é incabível a reclamação contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais com a finalidade de discutir contrariedade à jurisprudência dominante ou sumulada do STJ" (AgInt na Rcl n. 31.462/SP, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, DJe de 31/3/202). 4. Agravo regimental não provido. (AgInt na Rcl n. 43.296/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP N. 1.704.520/MT - TEMA 988/STJ). NÃO CABIMENTO.

1. A Reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita, não sendo sucedâneo recursal. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, bem como do art. 187 do RISTJ, destina-se à preservação da competência do Tribunal e à garantia da autoridade das suas decisões.

2. Conforme orientação pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmada pela Corte Especial no julgamento da Rcl n. 36.476/SP (rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 6/3/2020), não cabe reclamação para o controle da aplicação de entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo.

3. Agravo interno improvido. (AgInt na Rcl n. 43.714/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
A Reclamação
se destina a tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que o Reclamante tenha figurado como parte,
não
servindo
para a preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recursal ou mesmo como instrumento adequado
ao reexame do conjunto probatório
.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido. (AgInt na Rcl n. 38.747/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO

JUIZADO

ESPECIAL

CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.

Nos termos dos arts.

105,

I,

f,

da

CF

e 187 do RISTJ,
a reclamação

destina-se

a

preservar a competência deste Tribunal ou garantir

a autoridade das suas decisões. É um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal
. 2.

A

questão

veiculada

na

reclamação

diz

respeito

à desproporcionalidade

do

valor

das

astreintes

no

caso

de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença, matéria de

índole

processual,

que

refoge

do

âmbito

da

reclamação disciplinada pela Resolução STJ 12/2009. 3.

"A

expressão

'jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça' constante

no

art.

1º

da

Resolução/STJ

nº

12/2009,

deve

ser interpretada

em

sentido

estrito,

admitindo-se como tal, apenas o entendimento

absolutamente

consolidado

no

âmbito

desta

Egrégia Corte,

no

que se refere à aplicação da lei, ou seja, apenas quando este

Tribunal

já

tenha

editado

Súmula

a respeito da matéria de direito

material

controvertida

ou proferido julgamento de Recurso Especial

representativo

da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos

Recursos

Especiais Repetitivos (CPC, art. 543-C, com a redação da

Lei

11.672,

de

8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). 4.

É

imperioso

observar

que,

acerca

da desproporcionalidade do montante

da

multa

cominatória, não há, neste Superior Tribunal de Justiça,

jurisprudência

consolidada

em

Súmula

nem em julgamento submetido ao rito dos repetitivos. 5.

Não

há

sequer

jurisprudência

consolidada,

neste

Tribunal Superior,

acerca

do

valor

razoável

das

astreintes

no

caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023